Tribunal: TJSP
Processo: 2162974-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão que autorizou arresto de bens pelo sistema BACENJUD em ato concomitante ao reconhecimento da inexistência da citação do devedor, bem como, na sequência, determinou o pagamento em 15 dias, face o comparecimento espontâneo dos executados nos autos - Pretensão à reforma - Matéria que não se insere no âmbito

Ementa:

COMPETÊNCIA RECURSAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Decisão que autorizou arresto de bens pelo sistema BACENJUD em ato concomitante ao reconhecimento da inexistência da citação do devedor, bem como, na sequência, determinou o pagamento em 15 dias, face o comparecimento espontâneo dos executados nos autos - Pretensão à reforma - Matéria que não se insere no âmbito da competência desta Segunda Subseção de Direito Privado, mas, sim, na da Primeira Subseção, a teor do disposto no artigo 5o, inciso I, item I.23, da Resolução n. 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça, uma vez que a decisão agravada foi proferida nos autos de execução relativa a seguro-saúde - Conflito de competência que se suscita, com determinação de remessa dos atuos ao C. Grupo Especial desta Seção de Direito Privado.
Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162974-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CLAYTON
DE BRITO CONSIGLIO e CLAYTON DE BRITO CONSIGLIO - ME, é agravado
BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162974-86.2019.8.26.0000 -Voto no 10438
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10438
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2162974-86.2019.8.26.0000
COMARCA: JABAQUARA
AGRAVANTE: CLAYTON DE BRITO CONSIGLIO
AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A
JUÍZA PROLATORA: ALESSANDRA LAPERUTA
NASCIMENTO ALVES DE MOURA
COMPETÊNCIA RECURSAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que
autorizou arresto de bens pelo sistema BACENJUD em ato
concomitante ao reconhecimento da inexistência da citação do
devedor, bem como, na sequência, determinou o pagamento em 15
dias, face o comparecimento espontâneo dos executados nos autos
- Pretensão à reforma - Matéria que não se insere no âmbito da
competência desta Segunda Subseção de Direito Privado, mas,
sim, na da Primeira Subseção, a teor do disposto no artigo 5o,
inciso I, item I.23, da Resolução n. 623/2013 deste E. Tribunal de
Justiça, uma vez que a decisão agravada foi proferida nos autos de
execução relativa a seguro-saúde - Conflito de competência que se
suscita, com determinação de remessa dos atuos ao C. Grupo
Especial desta Seção de Direito Privado.
Recurso não conhecido, com determinação.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de instrumento
interposto contra decisões proferidas sede de execução de título
extrajudicial, representado por notas de seguro, referente a prêmio
de seguro saúde, operado pela ora agravada, do qual os agravantes
eram estipulante e beneficiários, que, a despeito de determinar o
pagamento em 15 dias, em ato concomitante ao reconhecimento da
inexistência da citação do devedor, não teria recebido suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162974-86.2019.8.26.0000 -Voto no 10438
3
alegações de defesa.
Recorrem os executados, pugnando pela
reforma do decisum, aduzindo que foram surpreendidos com
bloqueio da monta exequenda e recebimento de carta de intimação
de penhora, sem que fossem citados; assim, seguindo a informação
daquela carta recebida, manifestaram-se por meio de simples
petição, contudo, já trouxeram questões de defesa, inclusive, sobre
a inexigibilidade dos títulos, em razão do cancelamento do
contrato; defendem que era de rigor o enfrentamento das questões,
causando-lhes prejuízo a omissão do juízo, sendo nulas as decisões.
Requerem a concessão de medida liminar
recursal, e, ao final, o provimento do recurso.
Recurso processado, com a concessão de
parcial efeito ativo ao recurso.
O presente recurso foi redistribuído a esta
24a Câmara de Direito Privado em razão de acórdão proferido pela
6a Câmara de Direito Privado.
Foi apresentada contraminuta ao recurso
(fls. 196/206).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Cuida-se de ação de execução de título
extrajudicial fundada em contrato de seguro-saúde, em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162974-86.2019.8.26.0000 -Voto no 10438
4
inadimplemento de prêmio mensal representado por notas de
seguros, movida pela ora Agravada em face de CLAYTON DE
BRITO
CONSIGLIO
ME e CLAYTON DE BRITO
CONSIGLIO (empresário individual), em que, não havendo
pagamento voluntário do débito, nem tendo sido encontrado o
executado, foi deferido o arresto de bens pelo sistema Bacenjud e
deu-se por iniciado o prazo para pagamento, mediante o
comparecimento espontâneo do executado nos autos.
Em
que
pese
o
entendimento
do
Desembargador Costa Netto e demais integrantes da Turma
Julgadora (fls. 187/193), tem-se que é competência preferencial da
Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a Câmaras e pelas 37a e
38a, o julgamento dos recursos tirados de “execuções singulares,
quando fundadas em título executivo extrajudicial” (artigo 5o,
inciso II, item II.3, da Resolução n. 623/2013 deste TJSP), deve
prevalecer no caso concreto a expressa e específica previsão no
sentido de que cabe à C. Primeira Subseção o julgamento de
recursos atinentes às “Ações e execuções relativas a seguro-saúde,
contrato nominado ou inominado de plano de saúde, individual,
coletivo ou empresarial, inclusive prestação de serviços a eles
relativos” (artigo 5o, inciso I, item I.23).
Em outras palavras, somente será de
competência da Segunda Subseção as execuções de título
extrajudicial que não estejam expressamente incluídas na
competência das Primeira e Terceira Subseções, para tanto
bastando observar que a Resolução n. 623/2013 é clara ao
distinguir “ações” e “ações e execuções”, como se dá, dentre várias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162974-86.2019.8.26.0000 -Voto no 10438
5
outras, com a específica rega posta no item I.23, acima transcrito.
Nesse sentido, em casos análogos, tem
decidido o Grupo Especial da Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:
Conflito de competência entre a 37a e
a 8a Câmaras de Direito Privado. O julgamento dos recursos oriundos de
execuções fundadas em contrato de seguro-
saúde compete às Câmaras integrantes da
Subseção I de Direito Privado (1a a 10a
Câmaras). Exegese do art. 5o, item I.23, da
Resolução no 623/13 desta E. Corte. Conflito
de competência procedente, para declarar
competente a 8a Câmara de Direito Privado.
(TJSP; Conflito de competência cível
0037804-41.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Gomes
Varjão;
Órgão
Julgador:
Grupo
Especial da Seção do Direito Privado; Foro de
São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data
do Julgamento: 27/09/2019; Data de Registro:
27/09/2019)
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA Apelação interposta nos
autos de embargos à execução de prêmios de
seguro-saúde em atraso
Distribuição do
recurso ao Exmo. Desembargador Relator da
1a Câmara de Direito Privado, que dele não
conheceu e determinou a redistribuição para
uma dentre as Câmaras 11a a 24a, 37a e 38a
Conflito suscitado pela 14a Câmara de Direito
Privado - Competência dos órgãos fracionários
deste E. Tribunal de Justiça que é determinada
em razão da matéria - Litígio voltado à
execução de título extrajudicial (prêmios
atrasados decorrentes de contrato de seguro-
saúde) Competência da Seção de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162974-86.2019.8.26.0000 -Voto no 10438
6
Privado I Art. 5°, inciso I.23, da Resolução
n° 623/2013
Previsão expressa das
hipóteses de execução envolvendo os temas
elencados no artigo 5o, inciso I.23, da
Resolução no 623/2013
Conflito julgado
procedente e declarada a competência da 1a
Câmara de Direito Privado, a Suscitada.
(TJSP; Conflito de competência cível
0030116-28.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Correia Lima; Órgão Julgador: Grupo Especial
da Seção do Direito Privado; Foro Central
Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/09/2019; Data de Registro: 25/09/2019)
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA - PLANO DE SAÚDE -
COBRANÇA DE PRÊMIO. A competência se
fixa pela causa de pedir. Demanda fundada
em
contrato
de
seguro
saúde
(ação
monitória em fase de cumprimento de
sentença). Matéria afeta à competência da
1a a 10a Câmaras da Seção de Direito
Privado dessa Corte de Justiça, nos termos
do artigo 5o, inciso I.23, da Resolução no
623/13, deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Precedentes.
Conflito
de
competência
procedente para reconhecer a competência
da Colenda Câmara suscitada (07a Câmara
de Direito Privado), competente para
apreciar a matéria questionada. (TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0038010-55.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: Grupo
Especial da Seção do Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de
Registro: 12/11/2019)
Posto isto, pelo meu voto, não conheço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162974-86.2019.8.26.0000 -Voto no 10438
7
do recurso e suscito Conflito de Competência, com remessa dos
autos ao C. Grupo Especial desta Seção de Direito Privado para
dirimi-lo.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora